Tribunal: TJDFT
Processo: 0716217-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716217-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: FRANCILENE JUSTINO DA SILVA, MILKA VERONICA MARTINS DA LUZ IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL As informações da Procuradoria-Geral do DF vieram tão-somente em 15.8.23 (ID 50105711), após inclusão do feito na pauta do dia 5.9.23. À d. Procuradoria de Justiça, para se manifestar, com a maior brevidade possível, e no prazo máximo de 10 dias (L. 13.300/15, art. 7o). Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES